Tribunal: TJBA
Processo: 8021428-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal: 8021428-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: LUAN MASCARENHAS DE SOUZA Paciente: ELISMAR DOS SANTOS CARVALHO Advogado(s): Luan Mascarenhas de Souza (OAB/BA 77.717) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA/BA Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE DE INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a possibilidade de análise da tese de negativa de autoria na via estreita do habeas corpus; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal; (iii) determinar a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são capazes de, por si sós, afastar a segregação cautelar. III. Razões de decidir 3. A alegação de inexistência de indícios de autoria não é passível de conhecimento na via do habeas corpus, pois sua análise demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com o rito célere e de cognição sumária da ação constitucional. 4. A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado (duplo homicídio executado com múltiplos disparos de arma de fogo, no interior da residência das vítimas, em um contexto de suposta disputa entre facções criminosas), o que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 5. A manutenção da custódia justifica-se, ainda, pela conveniência da instrução criminal, em razão do risco concreto de intimidação de testemunhas, potencializado pela suposta inserção do paciente em uma organização criminosa estruturada, o que poderia comprometer a colheita de provas em Juízo. 6. Demonstrada, por meio de elementos concretos, a necessidade da prisão como única medida capaz de acautelar o meio social, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e família constituída, não constitui óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua decretação, conforme pacífica jurisprudência. IV. Dispositivo e Tese 8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise de teses que demandem revolvimento fático-probatório, como a de negativa de autoria. 2. É idônea a fundamentação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública quando a gravidade concreta do delito, aferida pelo modus operandi e pela suposta ligação com organização criminosa, demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração. 3. A conveniência da instrução criminal, amparada no risco real de intimidação de testemunhas em crimes relacionados a facções, constitui fundamento válido para a segregação cautelar. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade do crime e as circunstâncias do fato indicam que a liberdade do agente representa risco à ordem pública e à instrução processual. 5. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem o direito à liberdade provisória se os fundamentos da prisão preventiva estiverem concretamente demonstrados. Dispositivos relevantes citados: CP: art. 29, art. 69 e art. 121, § 2º, incisos I e IV. CPP: arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, inciso I, 314 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 169.172/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 23.03.2023. STJ, AgRg no RHC n. 160.030/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.04.2022. STJ, RHC n. 150.904/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22.03.2022. STJ, AgRg no HC 704.314/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, j. 15.02.2022. STJ, AgRg no HC 695.078/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.11.2021. STJ, RHC n. 196.144/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024. STJ, AgRg no HC n. 776.838/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08.11.2022; TJ-SP - HC: 20140191120228260000 SP 2014019-11.2022.8.26.0000, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 11/03/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8021428-76.2026.8.05.0000, da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Luan Mascarenhas de Souza (OAB/BA 77.717), como Paciente, ELISMAR DOS SANTOS CARVALHO, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça